Tribunal: TJPA
Processo: 0009438-30.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009438-30.2016.814.0000EMBARGANTE/EMBARGADO: SIMPLICIO DE SOUZA AMORIMADVOGADA: ANNA CLÁUDIA FONSECA DE CASTRO (OAB/PA Nº 7.622)EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE ADVOGADA: ANA CAROLINA MONTERIRO DOS SANTOS (OAB/PA 14.293)EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 202091.EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADORELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM ? ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL ? CONSTATAÇÃO ? SUBSTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO DE R$1.000.000,00 POR R$100.000,00, CONFORME DESCRITO POR EXTENSO NO ACÓRDÃO EMBARGADO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE ? ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ? NÃO CONSTATAÇÃO ? ENTENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL ? RETIRADA DO ACÓRDAO EMBARGADO O TERMO ONDE SE LÊ ?...DA QUAL A AGRAVADA ERA SÓCIA DA EMPRESA JUNTAMENTE COM SEU EX-MARIDO SR. LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO? ? PERMANÊNCIA DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009438-30.2016.814.0000
EMBARGANTE/EMBARGADO:
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
ADVOGADA: ANNA CLÁUDIA FONSECA DE CASTRO (OAB/PA Nº 7.622)
EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADA: ANA CAROLINA MONTERIRO DOS SANTOS (OAB/PA 14.293)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 202091.
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - CONSTATAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO DE R$1.000.000,00 POR R$100.000,00, CONFORME DESCRITO POR EXTENSO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - ENTENDIMENTO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL - RETIRADA DO ACÓRDAO EMBARGADO O TERMO ONDE SE LÊ ¿...DA QUAL A AGRAVADA ERA SÓCIA DA EMPRESA JUNTAMENTE COM SEU EX-MARIDO SR. LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO¿ - PERMANÊNCIA DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
1.2. Alega o embargante, a existência de erro material no julgado, ora embargado, uma vez que no item 4 da ementa, consta escrito por extenso o valor de compra do imóvel como sendo de ¿cem mil reais¿, porém, o numeral apresentado indica a importância de ¿R$ 1.000.000,00¿, não correspondendo com a importância escrita por extenso, qual seja, cem mil reais, valor este, de fato, pago pelo ora embargante
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
a embargada
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
.
1.3. Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material, para que seja substituído do Acórdão embargado o numerário ¿R$
1.000.000.00
¿, por ¿R$
100.000,00
, conforme descrito por extenso.
2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
.
2.1. Assevera que, tendo a Relatora, anteriormente, participado dos julgamentos sobre matérias conexas, quais sejam, a execução do acordo firmado a respeito da partilha de bens, teria ciência de que as partes não mais conviviam em regime de união estável desde 2010, portanto, o Acórdão embargado, apresenta contradição, em razão da divergência com os julgados anteriores.
2.2. Ocorre que, a decisão contraditória apresenta defeito no pronunciamento, ou seja, o magistrado manifesta ideias contrárias a respeito da decisão analisada, e dessa forma, o pedido será para que o magistrado explicite qual das posições é a que será assumida.
2.3. Conforme se verifica do presente aclaratório, a embargante afirma a existência de contradição, em razão de julgamento de recursos anteriores, em ações completamente diversas da ajuizada, por
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
, afastando assim, a alegação perpetrada pela ora embargante.
2.4. No que se reporta a existência de obscuridade, está referida no trecho do julgado/ora recorrido, onde consta que a ora embargada/embargante seria sócia da empresa KERCASA S/S LTDA.
2.5. No caso dos autos, em que pese a alegação de existência de obscuridade no julgado ora embargado, entendo trata-se da ocorrência de erro material, uma vez que, de fato, a embargada/embargante
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, não era a época da venda do imóvel de matricula nº 34.214, sócia da empresa KERCASA S/S LTDA, e sim as senhoras ETIENE MARTINS MACHADO e ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA.
2.6. Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material, para que seja retirado do Acórdão embargado, o termo onde se lê ¿
da qual a agravada era sócia da empresa juntamente com seu ex-marido Sr. Lindemberg de Andrade Machado¿
, devendo permanecer as demais disposições.
2.7. Desse modo, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.
3.
CONHEÇO
DOS EMBARGOS OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM e POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE,
DANDO PROVIMENTO AO EMBARGO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
, diante da configuração do erro material, apenas para substituir do Acórdão embargado o numerário ¿R$
1.000.000,00
¿ por ¿R$
100.000,00
¿, conforme escrito por extenso no referido julgado e,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, tão somente para sanar o erro material existente, devendo ser retirado do Acórdão embargado o termo ¿
da qual a agravada era sócia da empresa juntamente com seu ex-marido Sr. Lindemberg de Andrade Machado
¿, devendo permanecer os demais termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante/embargado
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
e ora embargada/embargante
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009438-30.2016.814.0000
EMBARGANTE/EMBARGADO:
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
ADVOGADA: ANNA CLÁUDIA FONSECA DE CASTRO (OAB/PA Nº 7.622)
EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADA: ANA CAROLINA MONTERIRO DOS SANTOS (OAB/PA 14.293)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 202091.
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
e
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE

opuseram

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls.205-208/ fls.209-226) em face do
V. ACÓRDÃO n° 202.091 (fls. 199-202)
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇ¿O REIVINDICATÓRIA
CUMULADA COM DANOS MORAIS -
PEDIDO DE APLICAÇ¿O DE MULTA REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZ¿ES, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER DO AGRAVANTE - PEDIDO DE FIXAÇ¿O DE HONORÁRIOS ADVOC
A
TÍCIOS, TAMBÉM REQUERIDO EM SEDE DAS CONTRARRAZ¿ES - DESCABIMENTO -
DECIS¿O A QUO QUE DETERMINOU EM ANTECIPAÇ¿O DE TUTELA A DESOCUPAÇ¿O DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO - ANÁLISE DA DEMANDA QUE NECESSITA DE DILAÇ¿O PROBATÓRIA - PEDIDO DE REFORMA - POSSIBILIDAD
E - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Em face do referido decisum,
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
, opôs Embargos de Declaração (fls. 205-208), alegando a existência de erro material no julgado, uma vez que no item 4 da ementa, consta descrito por extenso o valor da compra do imóvel, como sendo ¿cem mil reais¿, porém, o numeral apresentado indica a importância de ¿R$ 1.000.000,00¿ (um milhão de reais), não correspondendo com a importância escrita por extenso, qual seja, R$100.000,00 (cem mil reais), valor este, de fato, pago a embargada
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar o erro material apontado.

Juntou documentos às fls. 227-247.

Em sede de contrarrazões (fls. 233-235), pugna a embargada Maria Elizabete dos Santos Duarte, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Por sua vez,
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, opôs Embargos de Declaração (fls.209-226), sustentando a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, bem como a existência de erro de fato e
error
in
judicando
.

Afirma que, nos recursos de apelação nºs 0041309-20.2011.8.14.0301 e 0034979-11.2011.8.14.0301, teria sido analisado a partilha dos bens oriunda da união estável vivida com o Sr. João Lindemberg de Andrade Machado e, apreciada a execução do acordo firmado, salientando que, no segundo recurso, esta Relatora pediu vista dos autos e, em seu voto sedimentou entendimento de que o imóvel de matricula n. 34.214, já havia sido lhe entregue efetivamente e, que, agora pede a imissão em sua posse, para que de fato seja a entrega efetivada.

Assevera que, tendo a Relatora, anteriormente, participado dos julgamentos sobre matérias conexas, quais sejam, a execução do acordo firmado a respeito da partilha de bens, esta teria ciência de que as partes não mais conviviam em regime de união estável desde 2010, portanto, o Acórdão, ora embargado, apresenta contradição, em razão da divergência com os julgados anteriores.

Sustenta a existência de obscuridade no trecho do julgado/ora recorrido, onde consta que a ora embargada/embargante seria sócia da empresa que vendeu o imóvel, objeto do litigio, entretanto, conforme os documentos fls.128-129 apresentados, a empresa KERCASA S/S LTDA foi aberta em 01/12/2011, data posterior a dissolução da união estável e partilha de bens, tendo como representantes ETIENE MARTINS MACHADO e ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA, e não a embargante MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar os vícios apontados.

Às fls. 248-253, pugna o embargado/ora embargante Simplício de Souza Amorim pela manutenção do julgado.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.
VOTO
ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.
MÉRITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição, ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Assim, erro material é a inexatidão ou equívoco por parte do julgador capaz de gerar a percepção de que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial ou em parte dela.

Alega o embargante, a existência de erro material no julgado, ora embargado, uma vez que no item 4 da ementa, consta descrito por extenso o valor de compra do imóvel, como sendo de ¿cem mil reais¿, porém, o numeral apresentado indica a importância de ¿R$ 1.000.000,00¿ (um milhão de reais), não correspondendo com a importância escrita por extenso, qual seja, cem mil reais, valor este, de fato, pago pelo ora embargante, a embargada
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE.

No caso dos autos, efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de erro material, apenas no que tange ao numerário
¿R$1.000.000.00
¿, uma vez que não corresponde com a importância escrita por extenso, qual seja, cem mil reais, (R$100.000.00) valor este, de fato, pago pelo ora embargante a embargada
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material, para que seja retirado do Acórdão o numerário ¿R$
1.000.000.00
¿, devendo ser substituído por ¿R$
100.000,00
, conforme descrito por extenso no acórdão ora embargado.

Desse modo, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório ser integrada ao julgado embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
.

Alega a embargante a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição, bem como a existência de erro de fato e
error
in
judicando
.

Afirma que, nos recursos de apelação nºs 0041309-20.2011.8.14.0301 e 0034979-11.2011.8.14.0301, teria sido analisado a partilha dos bens oriunda da união estável vivida com o Sr. João Lindemberg de Andrade Machado, e apreciada a execução do acordo firmado entre as partes, decorrente da referida ação de partilha, salientando que, nesse recurso esta Relatora pediu vista dos autos e, em seu voto, sedimentou entendimento de que o imóvel de matricula 34.214, já havia sido lhe entregue efetivamente e, que, agora pede a imissão em sua posse, para que de fato seja a entrega efetivada.

Assevera que, tendo a Relatora, anteriormente, participado dos julgamentos sobre matérias conexas, quais sejam, a execução do acordo firmado a respeito da partilha de bens, teria ciência de que as partes não mais conviviam em regime de união estável desde 2010, portanto, o Acórdão, ora embargado, apresenta contradição, em razão da divergência com os julgados anteriores.

Ocorre que, a decisão contraditória apresenta defeito no pronunciamento, ou seja, o magistrado manifesta ideias contrárias a respeito da decisão analisada e, dessa forma, o pedido será para que o magistrado explicite qual das posições é a que será assumida.

Conforme se verifica do presente aclaratório, a embargante afirma a existência de contradição, em razão de julgamento de recursos anteriores, em ações completamente diversas da ajuizada, por
SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
, afastando assim, a alegação perpetrada pela ora embargante.

No que se reporta a existência de obscuridade, está referida no trecho do julgado/ora recorrido, onde consta que a ora embargada/embargante seria sócia da empresa KERCASA S/S LTDA.

In casu,
decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto; enquanto, a contraditória, é a decisão que contém incoerências.

Por sua vez, erro material é a inexatidão ou equívoco por parte do julgador, capaz de gerar a percepção de que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial ou em parte dela.

Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
[...] O que se permite é o que juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão¿.
(
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 249).

No caso dos autos, em que pese a alegação de existência de obscuridade no julgado ora embargado, entendo trata-se da ocorrência de erro material, uma vez que, de fato, a embargada/embargante
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, não era a época da venda do imóvel de matricula nº 34.214, sócia da empresa KERCASA S/S LTDA, e sim as senhoras ETIENE MARTINS MACHADO e ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material, para que seja retirado do Acórdão embargado, o termo onde se lê ¿
da qual a agravada era sócia da empresa juntamente com seu ex-marido Sr. Lindemberg de Andrade Machado¿
, devendo permanecer as demais disposições.

Desse modo, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM e POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE,
DANDO PROVIMENTO AO EMBARGO OPOSTOS POR SIMPLICIO DE SOUZA AMORIM
, diante da configuração do erro material, apenas para substituir do Acórdão embargado o numerário ¿R$
1.000.000,00
¿ por ¿R$
100.000,00
¿, conforme escrito por extenso no referido julgado e,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGO OPOSTOS POR MARIA ELIZABETE DOS SANTOS DUARTE
, tão somente para sanar o erro material existente, devendo ser retirado do Acórdão embargado o termo ¿
da qual a agravada era sócia da empresa juntamente com seu ex-marido Sr. Lindemberg de Andrade Machado
¿, devendo permanecer os demais termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.